Tribunal: TJDFT
Processo: 0717719-19.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. EXISTÊNCIA. ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA SOBRE O VALOR DA INDENIZAÇÃO. DISPOSITIVO OMISSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido.
2. Verificado vício de omissão no acórdão objurgado quanto à correção o valor arbitrado a título de indenização, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios para sanar a omissão apontada, a fim de determinar que o valor da indenização por dano moral estabelecida no acórdão embargado deve ser corrigido desde a data do arbitramento (Enunciado de Súmula n. 362 do STJ) e aplicados juros de mora desde a data da citação (art. 405 do Código Civil).
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para sanar omissão, com efeitos infringentes.